Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703776-38.2018.8.07.0010 EMBARGANTE: NADIA ANAY RODRIGUES, ADOLFO RODRIGUES E SILVA EMBARGADO: ADRIANER MARCELINO DA SILVA DESPACHO Intime-se a embargada para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 20/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR